Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015331-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO WELLIGNTON DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 755.112.821-20 (ADVOGADO), FRANCISCO WELLIGNTON DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 755.112.821-20 (IMPETRANTE), GILDONEY COELHO BANDEIRA - CPF: 030.174.871-30 (PACIENTE), 3º VARA CRIMINAL PORTO ALEGRE DO NOTE-MT (IMPETRADO), GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF: 003.775.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PROCEDÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR A CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – INCOMPATIBILIDADE COM REPRIMENDA IMPOSTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

No caso em questão, torna-se imprescindível a retirada imediata do monitoramento eletrônico, por ser incompatível com a pena imposta na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gildoney Coelho Bandeira
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), fixada a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, em regime aberto, com sentença condenatória publicada no dia 02/09/2022.

Expõe que na audiência de instrução e julgamento, no dia 31/05/2022, o Juiz
a quo
determinou a revogação da prisão preventiva, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo, monitoramento eletrônico.

Alega que o paciente vem cumprindo fielmente a mais de 02 (dois) anos, sem nenhuma notícia de descumprimento das medidas impostas, não havendo fundamentos jurídicos que demonstram a necessidade de manter.

Sustenta que o uso da tornozeleira eletrônica é incompatível com o regime aberto, o qual deve ser adimplido sem qualquer vigilância ostensiva do Estado.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Gildoney Coelho Bandeira
,
para determinar a revogação do uso do monitoramento eletrônico no cumprimento da pena em regime aberto; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 217837184)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
218798687
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
219894157)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela concessão da ordem, com indicação da retirada do aparelho, caso o paciente encontra-se ainda com o monitoramento eletrônico
,
assim sintetizando: (Id. 220297655)

Ementa:
Habeas Corpus
: Constrangimento ilegal – Alegada desproporcionalidade na medida cautelar aplicada - fixação do monitoramento eletrônico. Sentença fixou ao paciente regime inicial de cumprimento da pena no aberto, substituindo por duas restritivas de direito, sem que houvesse imposição de monitoramento eletrônico – Decisão que impôs monitoramento eletrônico é anterior da prolação da sentença. Medida que não se mantêm pela incompatibilidade do regime aplicado. Informações prestadas pela autoridade coatora, não elucida a situação do paciente.
Parecer pela concessão da ordem, com indicação da retirada da tornozeleira eletrônica, caso o paciente ainda esteja com o aparelho.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gildoney Coelho Bandeira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca a revogação do uso do monitoramento eletrônico, por ser incompatível com o cumprimento da pena em regime aberto.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em regime semiaberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. Vejamos o trecho da sentença,
in verbis
:

“[...]
IV – DISPOSITIVO.

Com efeito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar GILDONEY COELHO BANDEIRA e GILDETE BANDEIRA FARIAS, como incursos nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; [...]

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece as seguintes diretrizes para fixação da pena-base: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Dessa feita, foram apreendidas “Uma porção, pesando 21,47g de pasta base de cocaína; Uma porção de cocaína, pesando 0,44 g; Três porções de maconha, pesando, no total 176,04g e duas porções de sementes de maconha”. A variedade e a natureza da droga, em que pese possuir elevado poder viciante, não revelam maiores considerações nesta fase da dosimetria.

A culpabilidade do acusado não extrapola o normal do tipo. O réu não apresenta maus antecedentes. Não existem elementos nos autos que permitam a aferição da personalidade e da conduta social do acusado. Os motivos foram os normais ao delito. As circunstâncias do crime não se revelam negativas. As consequências advindas do crime embora graves, duradouras e difusas, já foram consideradas tanto na tipificação da conduta como de perigo abstrato, como também nas circunstâncias especiais previstas no art. 42 da Lei de Drogas. Por se tratar de tipo de perigo abstrato, inexiste uma vítima concreta, sendo, portanto, prejudicada a análise do comportamento da vítima.

Em razão da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico.

Verifico a ausência de agravantes e atenuantes, ressaltando-se o teor da súmula nº 360, do Superior Tribunal de Justiça “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Assim, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

[...]

Nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, bem como considerando a pena definitiva aplicada, a questão da reincidência e as circunstâncias judiciais conforme analisado por ocasião da dosimetria da pena, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direito, consistentes em:

a)

prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigente à época dos fatos; e,

b)

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser delimitada pelo Juízo da Execução. [...]”

Denota-se nos termos da sentença, que não houve indicação da manutenção do monitoramento eletrônico, tendo em vista que foi imposto o regime aberto com substituição por duas restritivas de direito, sendo medida cautelar posterior da anterior aplicada.

Assim, o regime fixado foi o aberto, aplicado pena restritivas de direito
(prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos e prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a ser delimitada pelo juízo da execução).

Segundo o art. 36, §1º, da Lei fundamental penal:

“Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. § 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.

Portanto, como a medida cautelar, o monitoramento eletrônico, se exauriu, pois estamos diante de caso julgado.

Sobre o monitoramento eletrônico, embora possa ser utilizado na execução penal, a partir da vigência da Lei n. 14.843/24, o certo é que a competência é do juízo das execuções penais (vg. Art. 115) e não permanecer-se como cautelar.

Desse modo, resta constatado o constrangimento ilegal suscitado, eis que a manutenção da tornozeleira eletrônica é incompatível com a pena imposta definitivamente.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Gildoney Coelho Bandeira,

para retirar o monitoramento eletrônico, diante da omissão de obrigatório pronunciamento judicial na sentença e por ser incompatível com a pena definitivamente imposta.

SALVO
, se o uso do monitoramento eletrônico foi imposto pelo juízo das execuções penais por outra ocasião.

Comunicações e providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024